Tribunal: CARF
Processo: 13807.008922/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.008922/2001-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.617 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AMINO QUÍMICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão recorrida. Demonstrada nos autos
a intempestividade da peça recursal, não se conhece das razões de mérito,
senão de eventual preliminar de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação à exigência fiscal formalizada no auto de infração
de fls. 54/65 relativo à contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS). O feito totaliza crédito tributário no montante de RS 72.188,12,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008922/2001-11
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

referente aos meses de janeiro e fevereiro de l996 e de janeiro de l998 a
dezembro de 2000, incluídos principal, multa de ofício no percentual de
75% e juros de mora calculados até 28/02/2002.
2. No TERMO DE CONSTATAÇÃO de fls. 49/53. os autores do feito narram
os fatos que orientaram o lançamento:
“No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal,
dando andamento à ação fiscal iniciada em 14/02/2001, em cumprimento
ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 0813200.2001.00089-1,
substituído em 30/01/2002 pelo MPF acima identificado, examinamos as
planilhas
“VERIFICAÇÕES
PRELIMINARES
-
INFORMAÇÕES
PRESTADAS À SRF” e os documentos apresentados pelo contribuinte,
em atendimento parcial ao solicitado no TERMO DE INÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO lavrado em 14/02/2001.
Com relação aos dados do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-
PIS , constantes nas referidas planilhas, foram elaboradas as planilhas
“DEMONSTRATIVO
DE
SITUAÇÃO
FISCAL
APURADA”
considerando-se todas as informações referentes ao mês do período de
apuração, e CONSTATAMOS o que segue:
1- CONSTATAMOS que nos períodos de janeiro e fevereiro de 1996,
foram recolhidos aos Cofres Públicos, relativamente ao PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS , valores a menor que o devido, tendo em
vista a alíquota aplicada sobre a base de cálculo mensal, conforme
abaixo exposto:
1. o contribuinte recolheu as contribuições devidas ao PIS nos períodos
acima indicados, utilizando a alíquota de 0,65% sobre a base de calculo
mensal apurada de conformidade com a legislação aplicável à época dos
fatos geradores, quais sejam, os Decretos-lei n° 2.445 e 2.449/88 e
Medida Provisória n° 1.212/95;
2. Ocorre que a Resolução do Senado Federal n° 49/95 (DOU de 10/
10/95), suspendeu a execução dos referidos Decretos-lei n° 2.445 e
2.449/88, restaurando a vigência da Lei Complementar n° 07/70 e,
posteriormente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 232,896-3-PA, veio a declarar inconstitucional o art.
15, “in fine”, da Medida Provisória n° 1.212, de 28 de Novembro de
1995 e suas reedições, e do art. 18, “in fine”, da Lei n° 9.715, de 25 de
Novembro de 1998;
3. Com a finalidade de esclarecer os efeitos que tais atos produziram
quanto à cobrança e à constituição de créditos relacionados ao PIS, no
período de vigência dos Decretos-lei n° 2.445 e 2.449/88, foi solicitado ã
Coordenadoria de Assuntos Tributários da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional seu entendimento. Emanou-se o Parecer PGFN/CAT
n° 437/98, no sentido de que a declaração exarada pelo Senado Federal,
surte efeitos “ex-tunc”, isto é, fulmina a relação jurídica fundada na lei
inconstitucional desde o seu nascimento, fazendo com que o efeito da
sentença retroaja à data da publicação da lei;
4. Tal Parecer foi publicado no Diário Oficial da União de 09.04.99,
aprovado pelo Sr. Ministro da Fazenda, contendo seu texto final a
informação de que deveria servir de orientação definitiva no âmbito
deste Ministério.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

5. Embasado na orientação acima, o Sr. Delegado da Receita Federal em
São Paulo, visando uniformizar, no âmbito da Delegacia, procedimentos
de lançamento e cobrança do PIS, DETERMINOU:
a) A aplicação da Lei Complementar n° 07/70 para a apuração e
lançamento dos créditos relativos ã contribuição para o PIS;
b) Que somente se considera extinto o crédito tributário se o contribuinte
tiver efetuado o pagamento do PIS à alíquota de 0,75%.
6. Cumpre acrescentar que a Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n° 006, de 19 de Janeiro de 2000, estabeleceu no § único
de seu art. 1°, que “aos fatos geradores ocorridos no período
compreendido de 1° de Outubro de 1995 a 29 de Fevereiro de 1996
aplica-se o disposto na Lei Complementar n° 07, de 07 de Setembro de
1970 e n° 08, de 03 de Dezembro de 1970”.
7. Desta forma, extraindo-se das planilhas demonstrativas da
contribuição para o PIS, demonstramos abaixo os cálculos das
diferenças apuradas por esta fiscalização, nos meses de JAN e FEV de
1996:

2. CONSTATAMOS, ainda, que nos períodos de JANEIRO DE 1998 A
DEZEMBRO DE 2000, NÃO foram recolhidos aos Cofres Públicos os
valores devidos ao PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
(demonstrados nas planilhas anexas):
[seguem as tabelas de fl. 51 contendo os valores nao recoihidos de PIS
de JAN/98 a DEZ/00]
OBSERVAÇÕES
1. Na apuração acima demonstrada foram consideradas as bases de
cálculo declaradas pelo contribuinte nas Declarações IRPJ, e conforme
o disposto no art. 3” da Lei n” 9. 718/98, nos meses de FEV/99 a
DEZ/00, foram adicionadas as “OUTRAS RECEITAS" informadas pelo
contribuinte através de Demonstrativo anexo, posto que intimado, o
contribuinte não apresentou os Livros Fiscais solicitados.
2. Tendo em vista a falta de apresentação de DCTF ́s nos anos
calendário de 1996 a 2000, conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO -
DCTF E INTIMAÇÃO, lavrado nesta data, para efeito de apuração de
diferença de COFINS A RECOLHER, foram computadas:
2.1. ano-calendário 1998 - os valores não recolhidos, conforme
verificado nos relatórios emitidos pelos Sistemas Informatizados da
Receita Federal, constantes da DIPJ 1999, entregue sob procedimento de
ofício.
2.2. ano-calendário 1999 e 2000 - os valores não recolhidos, conforme
verificado nos relatórios emitidos pelos Sistemas Informatizados da
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

Receita Federal, pois as DIPJs 2000 e 2001 (também apresentadas sob
procedimento de oficio) não constituem confissão de dívida.
OBS. - anos calendário 1996 e 1997 - os montantes referentes a COFINS
apurados pelo contribuinte e não recolhidos, não serão objeto do
competente auto de infração, pois estão declarados nas DECLARAÇÕES
DIRPJ 1997 e 1998, que foram apresentadas tempestivamente.
Assim sendo, procedemos à lavratura do presente TERMO DE
CONSTATAÇÃO PIS, que dará origem ao Auto de Infração - PIS,
tributando-se os montantes apontados na coluna “PIS A RECOLHER"
dos quadros demonstrativos deste Termo.
A presente autuação tem como fundamentação legal o disposto nos
Artigos 142, 144, 147 e 149 do Código Tributário Nacional (Lei
5.172/66), e Artigos 836, 841 - inciso IV, 926 do RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99, o art. 3°, alínea 'b' da Lei Complementar n° 07/70,
c/c o art. 1°, §único da Lei Complementar n° 17/73, título 5, capitulo 1,
seção 1, alínea b, itens 1 e 11, do Regulamento do PIS/PASEP, aprovado
pela Portaria MF n° 142/82; Medida Provisória n° 1.212/95 e suas
reedições, convalidadas pela Lei n° 9.715/98; art. 2° inciso I, 3° e 8°
inciso 1 da Lei n° 9.715/98; Instrução Normativa n° 06/2000; art. 2° e 3°
da Lei n° 9.718/98, Medida Provisória n° 1.807, de 28/01/1999 e
reedições; Medida Provisória n° 1.858-6 de 29/06/1999 e reedições; art.
3° da lei n° 9.900 de 21/7/2000 e Medidas Provisórias 1991 de
14/12/1999, 2.037-19 de 28/06/2000, 2.113-26 de 27/12/2000 e 2.158 de
28/06/2001 e reedições.(...) "
3. Cientificada da autuação em 25/03/2002, em 24/04/2002, interpôs a
contribuinte a impugnação de fls. 66/97. argumentando em síntese o que
segue.
4. Preliminarmente, invoca que a parcela exigida com relação aos meses de
janeiro e fevereiro de 1996 não pode mais ser cobrada haja vista o instituto
da decadência. Argumenta que para o caso em tela é inaplicável o prazo
previsto no art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991 porque somente Lei
Complementar poderia dispor sobre o interregno decadencial a teor do art.
146 da Constituição Federal. Assim. considerando-se que o prazo de
decadência deve ser contado segundo a regra do art. 173. I do Código
Tributário Nacional, não mais remanesceria, em março de 2002. o direito
de o Fisco constituir crédito tributário relativo a janeiro e fevereiro de
1996.
5. Ainda que não se configurasse a alegada decadência do crédito referente
a janeiro e fevereiro de 1996, argumenta a impugnante que o valor devido
não teria sido corretamente determinado pela autoridade lançadora. Isto
porque a auditoria não teria considerado a semestralidade da base de
calculo do PIS como determinado pela Lei n“ 07/70.
6. Prossegue a impugnante enfatizando não existir relação jurídica que
legitime a exigência do recolhimento ao PIS nos moldes determinados pela
Lei n° 9.715, de 1998 no período de 1995 até 1998, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 18, in fine, do referido diploma, manifestada
pelo Supremo tribunal Federal.
7. Mesmo a partir da eficácia das Leis n° 9.715 e 9.718, ambas de 1998,
argumenta em síntese ser inconstitucional exigência do PIS com base nesses
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

dispositivos legais. Entende que a ampliação da base de cálculo pretendida
por aqueles diplomas, passando o PIS a incidir sobre a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, desnatura o conceito de faturamento
definido pelo direito privado, violando o art. 110 do CTN, injuridicidade
que não veio ser corrigida com a posterior edição da Emenda
Constitucional n° 20/98. Ademais, a superioridade hierárquica da Lei
Complementar n° 07/70, que instituiu o PIS, impediria a ampliação da
respectiva base de calculo por Lei Ordinária. Reforça essas teses com
excertos de decisões judiciais.
8. Quanto aos acréscimos legais argui que o percentual da multa de oficio
aplicada não guarda proporcionalidade com o eventual dano efetivo, tendo
evidente caráter de confisco. Em respeito ao princípio da isonomia alega
que o percentual máximo admitido para a penalidade seria de 2% a teor do
parágrafo 1° do art. 52 da Lei n° 8.078, de 1990, acrescentado pelo art. 1°
da Lei n° 9.298, de 1996.
9. Contrapõe-se à cobrança de juros moratórios, que, a seu ver, não poderia
ocorrer concomitantemente com a cobrança da multa moratória. Reclama,
ainda, da ocorrência do fenômeno do anatocismo, isto é, a exigência de
juros sobre juros, condenada pela jurisprudência dos tribunais judiciais.
10. Ainda no que respeita aos acréscimos, contesta a fluência de juros de
mora à razão da Taxa Selic, que entende violar, em resumo, a limitação
constitucional de 12%, e os princípios da estrita legalidade, da isonomia, da
anterioridade e da capacidade contributiva.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
Ementa: ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS POR MEDIDA
PROVISÓRIA.
POSSIBILIDADE.
TERMO
DE
INICIO
DA
ANTERIORIDADE
MITIGADA.
DESNECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR.
A alteração da contribuição ao PIS não exige lei complementar, podendo
ser efetivada por Medida Provisória, contando-se O prazo de noventa dias
para sua exigência a partir da edição da primeira MP. A exigência do PIS
de acordo com a MP 1212, de 1995, foi convalidada pelas suas reedições,
até ser convertida na Lei 9.715, de 1998.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1998 a 3 1/ 12/2000
Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos
agentes do Fisco.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/ 1998 a 31/12/2000
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

Ementa: MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa de ofício constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável O
conceito de confisco previsto na limitação constitucional.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em
percentual superior a 1%. A partir de 01/01/1995 os juros de mora serão
equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Às fls. 169, juntado AR de ciência do acórdão de piso, com assinatura aposta em
28/09/2007.
Às fls. 171, lavrado Termo de Perempção por não ter sido apresentado recurso no
prazo regulamentar.
Às fls. 172, interposto Recurso Voluntário em que a empresa repisa os
argumentos da Impugnação, com carimbo de protocolo de 31/10/2007.
Às fls. 265, a DRF de São Bernardo do Campo certificou que o recurso foi
protocolado intempestivamente, após o que encaminhou o processo ao CARF.
Às fls. 266/270, Resolução n° 1803-00.021, da 3a Turma Especial da 4a Câmara
da 1a Seção do CARF, que declinou competência para a 3a Seção de Julgamento.
O presente foi redistribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente Recurso Voluntário não
atende ao pressuposto da tempestividade, senão vejamos.
Determina o Decreto n° 70.235/1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

O Recorrente foi cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por
via postal remetida ao endereço eleito pelo mesmo em seu cadastro junto ao Fisco. Conforme
consta do Aviso de Recebimento de fls. 169, a ciência se deu em 28/09/2007.
Neste ponto, convém destacar a regularidade da intimação realizada, a teor da
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Assim sendo, o Decreto no 70.235/1972 é expresso ao determinar que os prazos
são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art.
5o, caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5o, parágrafo único).
Considerando-se que o dia 28/09/2007 foi uma sexta-feira, o prazo teve início no
dia 01/10/2007, segunda-feira, sendo este o primeiro dia do prazo. Por conseguinte, o trigésimo
dia do prazo, quando se encerrou o lapso temporal para a interposição do Recurso Voluntário
deu-se no dia 30/10/2007.
O Recurso Voluntário foi interposto no dia 31/10/2007, conforme aposto no
carimbo de protocolo às fls. 172. Consta dos autos manifestação expressa da autoridade
preparadora acerca da intempestividade do presente recurso, inclusive tendo sido lavrado Termo
de Perempção às fls. 171.
Ademais, não há prova da ocorrência de eventual fato impeditivo da prática do
ato processual carreada aos autos pela Recorrente. Em verdade, na peça recursal não foi
suscitada preliminar de tempestividade. Constata-se ainda a inocorrência de feriados no
Município de São Bernardo do Campo que modificassem a forma de contagem do prazo em
exame.
Destarte, reconhecida a intempestividade, não é admissível o conhecimento do
presente Recurso Voluntário nos termos dos arts. 5o e 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
tornando-se definitiva a decisão de primeira instância como dispõe o art. 42 do mesmo diploma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I – de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.617 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.008922/2001-11

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital